Tribunal: TJES
Processo: 5010400-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010400-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros
RECORRIDO: WEBER ALVES MEIRELES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1686620).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve vício de consentimento nem falha na prestação dos serviços, mas desistência do recorrido;
d)
que não houve promessa de contemplação imediata;
e)
que não há que se falar em restituição imediata;
f)
que o recorrido assinou documento confirmando não ter recebido nenhuma promessa de contemplação;
g)
que não há que se falar em nulidade do contrato;
h)
que os valores devem ser restituídos, conforme disposto no contrato;
j)
que da devolução dos valores deve ser deduzido a multa contratual e a taxa de administração.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o referido efeito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve restituir os valores pagos pelo recorrido, de forma imediata.

O recorrido alega ter contratado consórcio junto a recorrente e que realizou o pagamento de R$9.508,47 (ID. 1686476). Contudo, desistiu do contrato, pois não foi contemplado e requer a restituição imediata dos valores pagos.

A recorrente aduz que os valores somente seriam disponibilizados ao consorciado desistente após sorteio nas assembléias mensais ou por encerramento do grupo.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial declarando a nulidade da cláusula penal e condenação da recorrente ao pagamento imediato do valor desembolsado pelo recorrido, descontado o percentual referente à taxa de administração proporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece reforma, pois a restituição dos valores deve ocorrer a partir dos 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Assim, como não é o caso de abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos, com dedução das taxas de administração e multa contratual, após o encerramento do grupo de consórcio e sendo entendimento pacificado pelos tribunais superiores, não há que se falar em vício na contratação do consórcio.

Destarte, inexiste promessa de contemplação nos autos, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Além disso, a devolução dos valores pagos pelo recorrido pressupõe a dedução da taxa de administração e das multas contratuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para determinar a devolução do valor pago pelo recorrido (R$9.508,47) por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, pressupondo
a dedução da taxa de administração e multas contratuais instituídas na cláusula penal, todas
proporcionais ao prazo de participação do recorrido no grupo
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONSÓRCIO
.

CONSORCIADO DESISTENTE.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR DE R$9.508,47 COM DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR EM ATÉ 30 DIAS DO PRAZO CONTRATUAL OU DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.